Tribunal: CARF
Processo: 10580.722157/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722157/2011-21
ACÓRDÃO
2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULISSES PEREIRA FERNANDES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRPF. ISENÇÃO. ACIDENTE EM SERVIÇO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária
(STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção,
mesmo em caso de resgate.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-80.483 - da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 82 e segs.).

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 16/19) lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2010 (fls. 40/44), onde se constatou a “Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi” no valor total de R$ 226.088,61 referente às fontes
pagadoras Caixa Vida e Previdência S/A e Fundação Petrobrás de Seguridade
Social - Petros.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.973,94 em detrimento
do imposto a restituir declarado de R$ 38.386,43.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em
01/02/2011 (fls. 47), o interessado ingressou com impugnação acompanhada de
documentos em 25/02/2011 (fls. 02/39), por intermédio de seu procurador (fls.
12/15), com os argumentos a seguir sintetizados.
Discorre sobre o acidente de trabalho ocorrido e a consequente aposentadoria
por invalidez concedida pelo INSS em 2002. Expõe que a Fundação Petrobras de
Seguridade Social – Petros também reconheceu a aposentadoria decorrente de
acidente do trabalho e que, com fulcro nas determinações legais e
jurisprudências, passou a apresentar informes com rendimentos isentos, deixando
de reter qualquer imposto de renda do beneficiário. Explica, contudo, que em
2009 a Petros procedeu à revisão dos fundos individuais e retirou todos os
aposentados por invalidez, de sorte que o interessado se viu compelido a migrar
pra outro plano de previdência (Caixa Vida e Previdência S/A). Relata que naquele
ano, antes de realizar a migração do saldo acumulado, realizou um saque de R$
41.088,61 junto à Petros, a qual, equivocadamente, reteve o imposto de renda de
R$ 10.636,43 mesmo ciente da isenção há mais de 8 anos.
Acrescenta que a Caixa Vida e Previdência incorreu no mesmo equívoco, posto
que após a transferência dos recursos esta instituição passou a descontar o
imposto de renda em todos os resgates realizados pelo beneficiário, totalizando o
IRRF de 27.750,00 em 2009.
Alega que, a fim de assegurar o direito que lhe assiste, informou em sua
Declaração de Ajuste os rendimentos da complementação de aposentadoria por
acidente de trabalho como não tributáveis, solicitando, portanto, a restituição do
imposto retido pela Petros e pela Caixa Vida e Previdência.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O valor apurado no lançamento (fls. 17) está em conformidade com os
documentos emitidos pela Petros e pela Caixa Vida e Previdência (fls. 35/37). Na
declaração em exame o contribuinte informou os rendimentos recebidos dessas
fontes pagadoras como isentos, compensando, contudo, o IRRF correspondente
(fls. 41/42).
Sobre a isenção pleiteada, impõe-se observar o disposto no art. 39, XXXIII, do
RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cabe destacar, ainda, o que determina a Instrução Normativa RFB no 1500 de 29
de outubro de 2014:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
4
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose),
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o
disposto no § 4o;(grifei)
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave;
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por
portador de moléstia grave.
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
5
moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático;
e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção em comento. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o outro está relacionado com a existência de moléstia
tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Assiste razão ao contribuinte que a referida isenção também se aplica aos
rendimentos recebidos a título de complementação de aposentadoria, nos termos
do art. 39, §6o, do RIR/99 e do art. 6o, §4o, III da IN RFB no 1500. No entanto, cabe
esclarecer que tal regra não abrange os resgates de entidade de previdência
privada, Fapi ou PGBL, ao contrário do que defende o interessado. Tal
entendimento está preconizado na publicação do Perguntas e Respostas do IRPF
divulgada pela RFB para o exercício 2010:
“265 — Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão paga a portador de doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência privada, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL),
exceto a pensão decorrente de doença profissional, observado o disposto na
pergunta 262.
A isenção não se aplica aos resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou
PGBL.” (grifei)
Note-se que no caso concreto o próprio contribuinte afirma em sua defesa tratar-
se de resgates de previdência privada, o que pode ser confirmado com base nas
informações consignadas em DIRF pela Caixa Vida e Previdência e pela Petros (fls.
80/81). Correta, portanto, a classificação dos rendimentos como tributáveis com a
devida retenção do imposto de renda correspondente nos documentos emitidos
pelas fontes pagadoras (fls. 35/37).
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no lançamento.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2016, Recurso Voluntário, fl. 90, sustentando, em apertada síntese, que os
valores são isentos por se tratarem de complementação de aposentadoria e que sua
aposentadoria decorre de acidente de trabalho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Resgates de previdência complementar
Tem-se do relatório acima que o contribuinte, aposentado por invalidez em razão
de acidente de trabalho, efetuou resgates de valores de saldo que possuía em plano de
previdência complementar, não os oferecendo à tributação na DAA por entender que fazia jus à
isenção nos termos do art. 39, §6o, do RIR/99 e do art. 6o, §4o, III da IN RFB no 1500.
A Fiscalização da Receita Federal lançou a infração de omissão de rendimentos, a
qual foi mantida após o julgamento na instância de piso, fundamentando o relator que a
pretendida isenção não abrange os resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou PGBL,
como pretende o recorrente.
Dessa forma, a questão a ser elucidada diz respeito à tributação ou não pelo
imposto de renda de valores auferidos, a título de resgate de previdência complementar ou
privada, por aposentados por invalidez em razão de acidente em trabalho.
A esse respeito, a Câmara Superior de Recurso Fiscais vem decidindo que o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária, logo esse capital está ao abrigo da isenção,
mesmo havendo resgate, conforme ementas que a seguir se transcreve, in verbis:
Acórdão no 9202-010.402 (27/09/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
7
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta
forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Acórdão 9202-009.228 (18/11/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta
forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Nesse contexto, trago como razões de decidir os fundamentos adotados pelo
relator do recente acórdão no 2002-008.012, da Segunda Turma Extraordinária da segunda Seção
do CARF, que por sua vez resgata as razões de decidir do relator João Victor Ribeiro Adinucci, nos
termos a seguir, discorridas no acórdão no 9202-009.228 cuja ementa foi acima transcrita, que
tratou caso de isenção do IR sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave:
(...)
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do
imposto pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência
Privada. Para evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido
como razões de decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque
existente a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou
total, que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz
a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei)
ou Moléstia Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de
acidente em serviço, estes resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado
no DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
8
isenção do IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que
efetuou, exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a
natureza jurídica previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção
sobre a previdência privada complementar na lei do imposto decorrente de
moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da
Receita Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de
2014, que tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de
aposentaria complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela
relação do tema com a hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes
excertos da referida solução de consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela
previdência oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por
participação em planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência
complementar fechada são tributáveis até que o beneficiário adquira a condição
de aposentado pela previdência oficial e comprove ser portador de doença grave
prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de
doença grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar
instituída em plano de benefícios de entidade de previdência complementar
somente está isento do imposto sobre a renda a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei
isentiva deixa de fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência
pública, pela previdência privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a
qual a isenção não alcançaria o resgate é, a meu ver, restritiva, e não constante da
norma. Em matéria de interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o
que deixou de ser; aquilo que foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre
aquilo que deixou de ser”
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia
grave. Eis o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA
GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
9
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa
física portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou
reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de
reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da
Constituição Federal e da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o
capital acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta
Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a isenção sobre a parcela
complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu
art. 39, § 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de
aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza
previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre
Previdência Social da Carta Magna", de tal forma que não se pode afirmar que
inexiste isenção sobre tal capital, mormente porque a lei isentiva não faz tal
restrição. Com apoio na doutrina do professor Paulo Ayres Barreto, vale lembrar
que “as normas tributárias são incompletas (em relação à realidade) e
incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2, e seria
criativa a restrição pretendida pela Fazenda Nacional.
É importante acrescentar que, em 2018, foi editada a Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas
a plano de aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência
consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de
5/11/20, publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o
seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que recomenda a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
10
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III,
da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em
benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate
das contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26
de agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
não é uma isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas
sim uma isenção técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade
contributiva e o mínimo existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu
entendimento a respeito da matéria, valho-me da doutrina do professor Luís
Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar
comparáveis as situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se
que o emprego da isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O
legislador apenas procurou descrever a hipótese de incidência, valendo-se de
todos os artifícios que tinha à mão: seja uma descrição minuciosa e enumerativa,
seja, alternativamente, uma descrição geral seguida de isenção, que estreita o
alcance daquela hipótese.
[...]
Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o
legislador, não obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação
(no caso dos impostos, a capacidade contributiva), ainda assim, procurará
destacar um grupo dentre os "iguais", dando-lhe um tratamento diferenciado,
mais benéfico que o genérico. Aqui, como no caso anterior, nada mais se tem que
uma não incidência pela técnica da isenção.
Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá investigar a
fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos distributivos,
simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se normas tributárias
indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil
apenas na medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que
somente quando o dispositivo tem características de excepcionalidade é que se
justificam as restrições impostas pelo Código Tributário Nacional4.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de
uma técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da
capacidade contributiva para o contribuinte acometido de uma moléstia grave,
que, portanto, encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
11
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris
Lehner lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de
qualquer tributação até o limite em que aquela permita preencher os requisitos
mínimos para uma vida digna” 5. Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua
forma relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta
apenas ao legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos
“fundamentos de peso” as premissas que devem guiar sua interpretação das
normas com finalidades arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade
para a existência (humana), que, enquanto fundamento de peso, não apenas se
impõe na estruturação legal do mínimo de existência tributário, mas também
serve para a interpretação daquelas hipóteses de isenção que, enquanto
revelação do princípio da renda líquida subjetiva, vêm concretizar o princípio da
capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que
elas encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade
contributiva para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência
do imposto de renda. Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser
necessariamente norteada pelo princípio da capacidade contributiva e pelo
princípio da renda líquida. Como demonstrado, nem mesmo de favor legal se
trata, mas sim de isenção técnica com a finalidade de afastar a cobrança de
imposto sobre a renda que será presumivelmente consumida para a manutenção
da fonte produtora, o que inviabiliza o provimento do recurso da Fazenda
Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-
se de “complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006,
tendo em vista à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além
disso, e conforme a declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era
aposentado e portador de moléstia grave.

Conclui-se então que os rendimentos em questão, por se tratarem de resgate de
previdência complementar por contribuinte aposentado por invalidez em decorrência de acidente
em serviço, são isentos do imposto de renda na declaração de ajuste da pessoa física.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722157/2011-21
12
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original